Tribunal: TJBA
Processo: 0024244-54.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0024244-54.2008.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS ANTONIO PASSOS FREITAS Advogado(s): ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS, PERICLES NOVAIS FILHO APELADO: Eventuais interessados, ausentes, incertos e desconhecidos Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUSCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. COMUNICAÇÃO DA RENÚNCIA DA ADVOGADA INICIALMENTE CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS PELA SECRETARIA E INTIMAÇÃO DO NOVO PATRONO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da validade da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 2. Observa-se dos autos que a advogada inicialmente habilitada renunciou aos poderes outorgados e novo patrono foi constituído, através da juntada de procuração. 3. Em que pese o pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em nome do novo do advogado, Péricles Novais Filho, o Cartório não procedeu à habilitação e efetivou a publicação de ato decisório (ID. 8905377) em nome da antiga advogada. 4. Neste diapasão, não foi conferida oportunidade de manifestação ao novo patrono, posto que à época o processo era físico e estava em carga com o advogado anterior, não sendo possível supor que o novo advogado tomou ciência de todos os atos processuais anteriores. 5. Portanto, a sentença proferida deve ser anulada por inobservância do art. 272, § 2º do CPC. 6. Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº 0024244-54.2008.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana em que figura como Apelante MARCOS ANTONIO PASSOS FREITAS, sem informação acerca dos nomes dos eventuais interessados na parte adversa. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, determinando-se a anulação da sentença recorrida, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA